Tribunal: STF
Processo: ARE 1409689
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 284 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA TRANSPORTE ESPECIAL REALIZADO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ATRAVÉS DO CORPO DE BOMBEIROS. CONDUÇÃO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO E APRESENTAM ELEVADO GRAU DE INCAPACIDADE DE LOCOMOÇÃO. INQUÉRITO CIVIL PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE CONSTATA A INSUFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO EXECUTIVO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. 



    [...] 



    O recorrente aponta violação aos arts. 1º, 2º, 23, II, 30, V e VII, 37, 194, parágrafo único, III e VII, 195, §§ 1º, 2º e 5º, 196, 197, 198, §1º, e 204, caput e I, da Constituição Federal.



     Alega que “inexiste comprovação de inadequação ou deficiência do serviço prestado a ensejar interferência do Poder Judiciário.”



    Sustenta que “existe uma política pública plenamente estabelecida para o atendimento da saúde da população, gerida pelo Poder Executivo. A decisão da 14ª Câmara Cível pretende, contudo, definir como esta política será executada, violando as competências atribuídas ao Poder Executivo.”



    Aduz que “ o serviço de transporte de pacientes é, primordialmente, competência dos Municípios, atuando o Estado apenas de forma supletiva”, e, portanto, “é o Município o ente com papel preponderante na estruturação de uma política de transporte, mormente no caso do Município do Rio de Janeiro, gestor pleno do SUS, já que aqui se discute tanto transporte público quanto saúde.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no tocante à possibilidade de o Poder Judiciário determinar, ao Estado, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que isso configure ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    (ARE 1.123.139 AgR Segundo, ministro Roberto Barroso, DJe de 12 de novembro de 2018 - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO, ESTABILIZAÇÃO E DRENAGEM NECESSÁRIAS NAS ENCOSTAS COM RISCO GEOLÓGICO. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O art. 23, IX, da CF/1988, situa a melhoria das condições do saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o que torna, portanto, legítima a figuração do Estado do Rio de Janeiro na presente ação. 



    II - O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 



    III - Agravo regimental, a que se nega provimento. 



    (ARE 1.368.364 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7 de novembro de 2022 – com meus grifos)



    Destaco, ainda, que, para concluir comprovada nos autos a inércia autorizadora da excepcional intervenção do Poder Judiciário na esfera de atuação discricionária da Administração Pública, o Tribunal de origem se amparou na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Em sua causa de pedir o parquet sustentou o número insuficiente de viaturas aptas a atender à demanda, falta de transparência nos procedimentos de cadastro de pacientes, falta de empenho financeiro necessário à manutenção e expansão do serviço, dentre outras irregularidades que ao longo do tempo vem tornando a amplitude do programa deficiente. 



    Da análise do resultado do procedimento investigatório, constata-se a insuficiência na prestação dos serviços de saúde na área de transporte, conforme Normas Gerais de Ação de Programa de Transporte Especial, acostada às fls. 31-42 (000031), de pacientes enquadrados naquelas condições. 



    Verifica-se também, do procedimento administrativo, a lista de pacientes que não foram atendidos pelo programa, que tiveram o serviço interrompido no curso do tratamento médico e relataram a existência de fila de espera para utilização do serviço, além dos que faleceram ser receber o atendimento público. 



    Os argumentos do Estado do Rio de Janeiro prestados no curso do processo não solucionam a deficiência na prestação do atendimento aos pacientes que necessitam do transporte especial no Município do Rio de Janeiro. 



    E isso é comprovado através de simples pesquisa no sítio eletrônico do TJRJ, onde é possível localizar diversas ações em que pacientes buscam compelir o réu a fornecer o transporte público especial para tratamento de saúde. 



    O cenário desenhado pela prova documental aponta a inequívoca inação do Poder Público diante da demanda reprimida, o desamparo dos pacientes que necessitam dos procedimentos de forma urgente, bem como a ausência de elementos claros quanto a eficiência do programa gerido pelo Estado. 



    O confronto desse quadro fático com a obrigação constitucional do Poder Público em prover as ações e serviços adequados na área da saúde impõe a necessária intervenção judicial, sob pena de resultarem ineficazes as normas dos artigos 6º e 196 da Constituição da República, que garantem o direito à saúde.



    Por fim, constato que o acórdão recorrido justificou a exclusão do Município do Rio de Janeiro do polo passivo da demanda devido à ausência de “documentação que comprove a deficiência do transporte publico municipal quanto ao transporte das pessoas enquadradas nas ‘Normas Gerais de Ação de Programa de Transporte Especial’, editada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.”



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, circunstância que faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente